Tribunal: TJPA
Processo: 0038134-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038134-85.2012.8.14.0301
APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JOSE MARCELO CARVALHO DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0038134-85.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS - 9167-A

APELADO: JOSE MARCELO CARVALHO DE MAGALHAES

ADVOGADO: FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - 7477-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO.
DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFINIÇÃO DE VALOR NÚMERICO. FIXAÇÃO POR MEIO DE CÁLCULO ARITMETICO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DEFINIDOS NA SENTENÇA EM CONSONANCIA COM O MERCADO E OS JULGADOS DOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

2.

A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

3.

É desnecessária a perícia para fixar valor efetivamente devido em decorrência da condenação, podendo ser efetuado pelas próprias partes, mediante a realização de meros cálculos aritméticos, mormente quando o juízo fixou parâmetros para tanto. Cumpre ressaltar, a propósito, que a não definição do valor numérico da condenação sequer confere ao julgado o caráter de iliquidez, de forma a impedir a formulação imediata do pleito executivo, consoante de abstrai da norma constante do art. 509, parágrafo 2º, do CPC.

4.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

5.

Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia 10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0038134-85.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS - 9167-A

APELADO: JOSE MARCELO CARVALHO DE MAGALHAES

ADVOGADO: FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - 7477-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra sentença (ID nº 1666756) do MM. Juiz de Direito da 13º Vara Cível de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS e LUCROS CESSANTES (processo nº 0038134-85.2012.8.14.0301) proposta pelo apelado JOSE MARCELO CARVALHO DE MAGALHAES.

Em análise aos autos, se observa que apelado outrora autor, ajuizou a ação indenizatória
, alegando resumidamente, que adquiriu uma unidade no empreendimento PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT, localizado na Av. Conselheiro Furtado, nº. 2312, Belém/PA firmando para isso instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda com o demandado, ora apelante tendo sido descumprida a obrigação assumida, relativamente a mora, na entrega e conclusão da unidade adquirida.

Aduziu que, em decorrência desse atraso, se viu obrigado a continuar a residir com seus genitores, o que limitou sua liberdade e autonomia, além de lhe gerar despesas oriundas dessa residência, bem como deixou de auferir rendimentos mensais referentes do aluguel do imóvel adquirido que, no valor de mercado, seria no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Asseverou também que além do atraso na entrega do imóvel, a construtora fez incidir reajustes e atualizações indevidas no valor do saldo devedor negociado, os quais somente deveria ser pago no ato da assinatura da escritura de compra e venda mediante entrega do bem em condições de habitabilidade, além de ter que arcar com as taxas de condomínio antes da entrega do bem e de parte da área condominial.

Requereu, à título de tutela antecipada, a entrega das 02 (duas) vagas de garagem ou o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais de aluguel das mesmas e, uma vez deferida a tutela, que fosse aplicada astreintes em caso de descumprimento.

A exordial foi recebida, na oportunidade foi determinada a citação da recorrente, tendo o juízo se reservado a apreciar a tutela requerida após o oferecimento da contestação (ID nº 1666727 – Pág. 1).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação defesa ID nº 1666739 – Pág. 1-17).

O autor apresentou réplica ID nº 1666740 – Pág 1-15.

Em audiência de conciliação não foi possível o acordo, na oportunidade em que foi deferida a prova pericial requerida pela demandada/apelante (ID nº 1666740 – Pág 16).

O demandante, ora apelado, peticionou nos autos desistindo do pedido de repetição de indébito no tocante a cobrança indevida do índice de INCC e requereu o julgamento antecipado da lide (ID nº 1666743 – Pág 1-2), tendo a demandada /apelante anuído parcialmente a esse pedido de desistência (ID nº 1666753), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, ensejando o julgamento antecipado da lide.

Após, foi proferida a sentença combatida (ID nº 1666756 – Pag 1 a 14), na qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, nestes termos:

“[...]

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelo autor JOSÉ MARCELO CARVALHO DE MAGALHÃES, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a. Condenar a Requerida a indenizar o autor, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, até a data da efetiva entrega do bem, ou seja, a partir outubro/2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes

critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice INCC, desde outubro/2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir outubro/2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês.

b. Condenar as rés a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c. Condenar, finalmente, as rés em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ficam as rés advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo apelação, intime-se os apelados para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Transitada essa em julgado, o que a serventia certificará, o cumprimento da sentença definitivo far-se-á a requerimento da parte exequente, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze dias), acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c.c. artigo 513, §§ 1.º,2.º e incisos, e §§ 3.º e 5.º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

P.R.I.C.

[...]” (grifamos)

Contra essa decisão se insurge o apelante, alegando, em síntese, a inexistência e o equívoco no termo final de lucros cessantes, sob o argumento e que não há dano material indenizável ante a ausência de sua comprovação e ilicitude em sua conduta, sustentando que tal dano para ser indenizável necessita de prova cabal e não de mera expectativa de direito (expectativa futura, incerta e incomprovada), bem como por não ter o apelado produzidos provas do dano na modalidade lucro cessante e que a liquidez da condenação só poderia ser auferida por perícia.

Arrazoa, também, a inexistência de dano moral a ser indenizado, sob o fundamento de que a inadimplência de obrigação contratual não é capaz de configurá-lo. Entretanto, requer, no caso de êxito da pretensão autoral, a observância ao princípio da razoabilidade para fins de fixação de indenização, de modo a amenizar o
quantum
indenizatório e não se subverter o instituto ou permitir o enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e no mérito seu provimento para reformar a sentença e julgar o feito integralmente improcedente. Alternativamente, no caso de procedência da pretensão do autor, que seja reconhecida a necessidade da perícia para apurar os lucros cessantes e reduzir a indenização à título de danos morais.

O apelado ofereceu contrarrazões onde pugna pela improcedência do mesmo e manutenção da sentença guerreada (ID nº 1666758).

É o relatório.

VOTO

V

O

T

O

Conheço do apelo, estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Oportuno frisar que o recurso se volta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor ora apelado, para condenar o apelante ao pagamento de verba indenizatória à título de dano material, moral e lucro cessante, danos esses que se originam do descumprimento de obrigação assumida entre as partes em litígio, mais respectivamente, em relação a mora na conclusão e entrega de unidade adquirida pelo recorrido por meio de celebração de contrato de promessa de compra e venda firmado com o recorrente.

Alega o apelante, resumidamente, a inexistência e o equívoco no termo final de lucros cessantes, sob o argumento e que não há dano material indenizável ante a ausência de sua comprovação e ilicitude de conduta. Aduz anda que para a configuração de dano a ser indenizável, se faz necessária prova cabal e não de mera expectativa de direito (expectativa futura, incerta e incomprovada), bem como por não ter o apelado produzido provas do dano na modalidade lucro cessante, e que a liquidez da condenação só pode ser auferida por perícia e não por cálculo aritmético sem base probatória.

Tais argumentos a meu ver, carecem de razão.

In casu
, se vê que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, posto que oriunda de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento (fornecedor) e o futuro proprietário do imóvel (consumidor), se amoldando aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor também dispõe como direito básico do consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais
[2]
, cabendo ao fornecedor do serviço
responder
,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[3]
.

Saliento que na situação dos autos, o que se verifica é que o apelante (fornecedor) não cumpriu com as obrigações assumidas com apelado (consumidor) por meio de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que não foi obedecida cláusula que dispôs sobre o prazo de conclusão e entrega do imóvel.

Ultrapassadas tais considerações, urge a análise dos danos sofridos com esse atraso, o que será feito sob a óptica da legislação consumerista, já que a norma é de natureza cogente.

Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda (ID nº 1666725). No entanto, a ré ora apelante, não providenciou a entrega do imóvel dentro do prazo previsto no Item 3.2. do contrato (ID nº 1666725 – Pág 43) que é complementado pela letra “F” do Quadro de Resumo (ID nº 1666725 – Pag 31) que determina os prazos de conclusão e entrega das chaves do imóvel / imissão.

Nesse momento, se faz um breve parêntese para ressaltar que, no tocante a prorrogação de prazo para entrega de obra, são válidas e legais as cláusulas de tolerância ou seja, àquelas cláusulas que preveem prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra. Sobre o assunto, o STJ já firmou entendimento, o que é verificado no
REsp 1.582.318-RJ
, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja ementa se transcreve abaixo:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família
. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Pelo julgado acima transcrito, se observa ser possível a prorrogação de entrega de imóvel, porém tal prorrogação se dá, por no máximo, 180 (cento e oitenta) dias. Dessa forma, consoante se verifica nos autos, o prazo de entrega das chaves e imissão no imóvel estava previsto para o mês de março de 2011, sendo válida a cláusula que admite o atraso de até 180 (cento e oitenta) dias, o que leva ao termo final de entrega do imóvel objeto do litigio para setembro de 2011 e após esse prazo se dá o termo inicial da mora, qual seja, outubro de 2011, o que foi observado pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida.

Não obstante, é sabido que o atraso na entrega de obra pode acarretar em condenação do responsável ao pagamento indenizatório pelos danos sofridos a vítima, compreendendo o dano emergente (o que efetivamente perdeu) e o lucro cessante (o que razoavelmente deixou de lucrar), o que é previsto no artigo 402 do Código Civil, conforme se vê:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” (grifamos)

Conforme lecionado ao norte,
o fornecedor
responde
,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, eis que se trata da responsabilidade civil objetiva disposta no Código de Defesa do Consumidor. Não se pode deixar de mencionar ainda, que em casos de atraso na entrega de obra
na sistemática dos recursos repetitivos
o Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento de que o prejuízo do promitente comprador é presumido e enseja o pagamento à título de indenização, consoante se verifica nos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DA EXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

7. "A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1794544/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Violação aos artigos 458, II, II e 535, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. No que diz respeito ao prazo de decadência aplicável ao caso, à razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e à existência de danos morais indenizáveis, as instâncias ordinárias chegaram aos referidos entendimentos com base nos elementos fático-probatórios dos autos. Derruir tais conclusões exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de considerar
que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1541286/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
(grifamos)

Igualmente são os julgados deste E. Tribunal de Justiça, consoante ementas abaixo transcritas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.

LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (2020.01840598-86, 214.086, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
RECURSO PRINCIPAL DA RÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENTE.
PREJUÍZO PRESUMIDO.
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO PELOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE 0,5% DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO PREJUDICADO. ANTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR PARA INCLUIR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PARA O PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. IMPROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0640692-39.2016.8.14.0301. Acordão: 3765557. Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. Data Julgamento: 28-09-2020) (grifos nossos)

Se verifica, portanto, que diferentemente do que quer fazer crer o apelante, não se vislumbra no caso em apreço a
ausência de comprovação de dano material indenizável com a
inexistência de lucro cessante
e equívoco no termo final desse lucro. Aliás, pelos
documentos constantes nos autos, resta cristalino que o prazo firmado entre as partes para conclusão e entrega das chaves do imóvel não foi cumprido pela recorrente, se estendendo muito além do período de tolerância, inclusive.

Portanto, não se trata de mera expectativa de direito, mas de direito tido como certo, já que firmado entre as partes por meio de contrato de promessa de compra e venda. Logo, não merece guarida a tese arguida pela recorrente.

No que concerne as razões suscitadas pela apelante, de que a
liquidez da condenação só poderia ser auferida por perícia de um especialista imobiliário e não por cálculo aritmético sem base probatória, a meu ver, igualmente entendo estar desprovida de razão.

A definição do valor efetivamente devido em decorrência da condenação pode ser efetuada pelas próprias partes, mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de especialista imobiliário, conforme afirmado na decisão combatida onde o juízo a quo fixou parâmetros para tanto.

Cumpre ressaltar a propósito, que a não definição do valor numérico da condenação sequer confere ao julgado o caráter de iliquidez, de forma a impedir a formulação imediata do pleito executivo, consoante de abstrai da norma constante do art. 509, parágrafo 2º, do CPC.

No caso em apreço soa evidente que a sentença guerreada, embora não tenha sido expressa quanto ao valor nominal da condenação por danos materiais, fixou critérios claros a fim possibilitar a posterior definição do numerário devido, que é verificado na decisão (ID nº
1666756 -
Pág 12-13), por si só não sustenta os argumentos da apelante de que a liquidez da condenação só poderia ser auferida por perícia, uma vez que o juízo sentenciante obedeceu aos critérios utilizados pelos tribunais nesses casos e, assim, arbitrou o
quantum
conforme a prática comum do mercado imobiliário para fixação de aluguel, qual seja, percentual sobre o valor do imóvel, sendo esse o entendimento deste E Tribunal de Justiça, consoante se verifica no julgado abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 E DECLARAR LÍCITA A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA, MAS ABUSIVA SUA PRORROGAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA COMBATIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE DECAIU EM PEDIDO MÍNIMO

1. Inicialmente, no que tange a cláusula de tolerância de 180 dias estipulada no contrato (cláusula 23, às fls. 21), entendo que esta é compatível com a natureza do negócio jurídico e não ofende o postulado da boa-fé objetiva.

- A sentença de piso que considerou válida a cláusula de tolerância de 180 dias a partir da data que o imóvel deveria ter sido entregue, in casu, julho de 2010 (cláusula 4, fls. 15) merece de mantida.

2. Entretanto, a prorrogação do prazo por mais 180 dias, entendo que tal cláusula é abusiva e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser considerada válida.

3. Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente.

5.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

6. Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

7. No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes está dentro dos percentuais acima descritos. Destarte, entendo que o valor determinado não está exorbitante, não merecendo reforma.

8. Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

9. Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

10. Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

11. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 12. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos,

notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 13. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

14. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2020.02126847-80, 214.730, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Pelo acima exposto, resta demonstrado que não há o que ser sanado na sentença recorrida, motivo pelo qual nesse ponto, também, deve ser mantida.

Suscita, também, a inexistência de dano moral, arguindo que a inadimplência de obrigação contratual não é capaz de configurá-lo. Porém no caso de êxito da pretensão autoral, requer observância ao princípio da razoabilidade para fixação de indenização e amenização do
quantum
indenizatório, sob pena de subversão desse instituto.

No que concerne a indenização a título de dano extrapatrimonial, a mesma pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada. Sobre o assunto, dispõe a melhor doutrina:

“Pagar “perdas e danos”, afinal de contas, significa isso: indenizar aquele que experimentou um prejuízo, uma lesão em seu patrimônio material ou moral, por força do comportamento ilícito do transgressor da norma.”
[4]

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, reconhecem a reparabilidade dos danos material e moral oriundos de ato ilícito, ao disporem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (grifamos)

Dessa forma, o dano moral é a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A demora na entrega do imóvel existiu, bem como o dano ao apelado que se viu impedido de usufruir, na data aprazada entre as partes, do imóvel que adquiriu, o que não pode ser considerado como mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Assente está o prejuízo suportado pelo apelado, não se sustentando a tese arguida pelo apelante de inexistência de dano moral a ser indenizado.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo ser mantida a decisão nesse

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelo ora apelado, bem como o valor fixado pelo juízo.

Quando se trata de dano extrapatrimonial,
inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida. Sendo o objetivo dessa reparação é dar ao lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento oriundo do ato ilícito.

Assim, há necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, vislumbro que na decisão guerreada foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
In casu
, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o montante de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) não é exacerbado, se encontra
em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...].

3. Recurso conhecido e desprovido. (2017.00997192-12, 171.693, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-16).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES -
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

- EMPREENDIMENTO: PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT - UNIDADE 1402 DO EDIFÍCIO GÊNESIS -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA APELANTE
, GAFISA -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA QUE DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
- LUCROS CESSANTES MANTIDOS NO VALOR DE R$ 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS -
DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM FAVOR DA APELADA
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO RECONHECIDA EM DESFAVOR DA RÉ/APELANTE.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA AP - 2016.02290892-28, 160.776, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-14) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2017.05108441-09, 183.738, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-29). (Grifei).

Logo, o valor fixado a título de dano moral sofrido pelo apelado se mostra acertado, não havendo que se falar em redução, motivo pelo qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença apelada em todos os seus termos, pelos fundamentos de fato e direito acima explanados.

É como voto.

CUMPRA-SE.

Belém, 23 de outubro de 2020

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[2]
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

[3]
Art. 12 - Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[4]

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 2 : obrigações / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, PG 380.

Belém, 18/11/2020